Tribunal: TJSP
Processo: 0020727-83.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
IA): CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
Incidente de cumprimento de sentença em ação de cobrança proposta por policiais militares inativos, visando o recebimento de parcelas vencidas do Adicional de Local de Exercício (ALE) no quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo no 0600592-55.2008.8.26.0053. A

Ementa:
IA): CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
Incidente de cumprimento de sentença em ação de cobrança proposta por policiais militares inativos, visando o recebimento de parcelas vencidas do Adicional de Local de Exercício (ALE) no quinquênio anterior à impetração do mandado de segurança coletivo no 0600592-55.2008.8.26.0053. A sentença acolheu a impugnação da SPPREV e extinguiu o processo.

I. Razões de Decidir. Reclamação Constitucional acolhida pelo STF para determinar a devolução dos autos a este E. Tribunal para que o Órgão Especial se pronunciasse acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade da legislação estadual. O Órgão Especial reconheceu a constitucionalidade da LCE 689/1992, que limita o ALE aos policiais militares da ativa. Reversão do julgado. MS coletivo julgado improcedente. Título que embasava a ação de cobrança que não subsiste mais. Inexequibilidade. A condenação em honorários advocatícios cumpre o princípio da causalidade, responsabilizando quem deu causa ao ajuizamento da ação.

II. Dispositivo.Recurso de apelação dos autores, desprovido; e recurso de apelação da SPPREV, provido.